Tribunal: STF
Processo: RE 190519
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  PRECATORIO.  PRESTAÇÃO DE
NATUREZA ALIMENTICIA. ARTIGO 100- CAPUT DA CARTA DA REPUBLICA.
          A  exceção contida no  artigo 100-caput da Constituição, em
favor dos créditos de natureza alimenticia, não dispensa o precatorio
mas, tão-só, assegura-lhes prioridade de pagamento sobre os créditos de
outra natureza. Precedentes do STF.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.